Tribunal: TJMT
Processo: 1015583-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015583-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO), DANIEL DE AGUIAR ANICETO - CPF: 221.120.778-21 (ADVOGADO), ANA FLAVIA BENES HIGUCHI - CPF: 378.598.578-98 (ADVOGADO), JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS - CPF: 317.269.948-05 (ADVOGADO), CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 10.797.027/0001-00 (AGRAVANTE), TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 02.975.095/0001-94 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015583-59.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS JULGADA PROCEDENTE APENAS NA PRIMEIRA FASE – DECISÃO QUE DETERMINA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE VALORES RECLAMADOS PELA AGRAVADA - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO A JUSFITICAR ORDEM DE PAGAMENTO EM DESFAVOR DA REQUERIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pedido de cumprimento de sentença pressupõe título executivo que contenha obrigação líquida, certa e exigível (arts. 513, 783, 786 e 803, CPC).

A instauração do cumprimento de sentença mostra-se precipitada, porquanto ausente título executivo judicial a legitimar o pedido de pagamento de valores reclamados pela pretensa credora agravada (art. 552, CPC).

“A fase de cumprimento da sentença e, eventualmente, de liquidação da sentença na ação de prestação de contas apenas pode ser deflagrada após a prolação da sentença proferida na segunda fase dessa ação, oportunidade em que a cognição acerca do dever de prestar ou de exigir e a apuração de créditos, débitos e existência de saldo estarão definitivamente julgadas, viabilizando, se necessário, a liquidação da sentença condenatória e a cobrança do valor apurado sob a forma de cumprimento da sentença”.
Precedente STJ - REsp
1821793/RJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Captalys Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
, contra decisão que no presente Cumprimento de Sentença que lhe move
Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda.-Em Recuperação Judicial,
determinou à executada agravante para no prazo de quinze dias pagar o valor da condenação postulada pela credora, sob pena de acréscimo de multa e honorários advocatícios, ambos de 10% (artigo 523, caput, §1o, do CPC).

Explica que se trata de Ação de Exigir Contas ajuizada pela TREVO com objetivo de sanar suposta dúvida acerca da evolução de saldo devedor de operação firmada no âmbito do mercado de capitais com o ora recorrente no ano de 2015.

Diz que a agravada, na verdade, formulou pleito revisional travestido de exigência de contas, porque no seu pedido de mérito postulou repetição do indébito com pagamento em dobro das quantias supostamente cobradas a maior pela recorrente.

Afirma que desde o ano de 2016 franqueou os extratos em favor da agravada e além de a pretensão ostentar cunho revisional, que por si só impunha a extinção do feito sem exame do mérito, ainda assim, foi processado em primeiro grau e, por razões alheias a sua vontade, o Fundo agravante acabou por não se defender de modo tempestivo na origem.

Informa que em 13-4-2020 foi proferida sentença que julgou a primeira fase da ação de exigir contas para reconhecer o dever do agravante de prestá-las, com a intimação para que o fizesse no prazo de quinze dias e, novamente, por razões alheias, acabou não se defendendo novamente.

Ato seguinte, aduz que a agravada apresentou petição com seu suposto saldo credor de R$1.938.624,58 e postulou a intimação do fundo agravante para o pagamento (id 70930025) o que foi acolhido e é objeto da presente decisão recorrida.

Sustenta o desacerto da decisão porque o cumprimento de sentença pressupõe a existência de título executivo judicial, consubstanciado em condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação (artigo 523, caput do CPC, além de que a quantia certa, há de ser fixada por sentença (artigo 515, I do CPC).

Defende que por se tratar de ação de exigir contas, o eventual saldo credor precisa ser fixado por sentença que expressamente constitua título executivo pelo seu respectivo valor (artigo 552, do CPC).

Reclama, contudo, que neste processo, não há sentença de segunda fase ou outra qualquer que declare constituído o crédito em valor certo em favor da agravada, o que demonstra a ausência de requisito indispensável à existência de procedimento de cumprimento de sentença, qual seja, título executivo.

Pede a reforma da decisão agravada, a fim de que antes da determinação de qualquer medida executiva, o juiz de origem se pronuncie sobre as contas da agravada, nos termos do artigo 552 do CPC.

A medida liminar foi concedida (id 138558194).

A agravada não apresentou contraminuta (id 142392657).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (id 145979197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015583-59.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia
está em saber se é caso de reforma da decisão que, ao inaugurar o cumprimento de sentença movido contra o agravante
Captalys Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
, sem a regular formação de título executivo judicial, no caso, de sentença que tenha fixado o valor de condenação, na forma determinada pelo art. 552 do CPC,
determinou o pagamento do valor reclamado no prazo de quinze dias
.

Na origem, se trata de cumprimento de sentença ajuizado pela agravada Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda., que busca o recebimento de R$1.938.624,58, oriunda do trânsito em julgado da ação de exigir contas no 1001081-16.2018.8.11.0046, na qual, na primeira fase, o pedido foi julgado procedente para condenar a requerida agravante a prestar as contas pleiteadas pela autora, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhes ser lícito impugnar as que a autora apresentar, conforme art. 550, §5o do CPC (id
31189626 – na origem).

Ao receber o Cumprimento de Sentença, fora determinado o
pagamento do valor da condenação atualizado, no prazo de quinze dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, bem como honorários advocatícios no importe de 10% (artigo 523, caput e §1o, do CPC) (id 77855144).

Portanto, trata-se de decisão que sem decidir a segunda fase da Ação de Exigir Contas
, recebeu o pedido da agravada na origem (id 34366171) como Cumprimento de Sentença e determinou, de pronto, o pagamento do valor reclamado, agora pelo rito do artigo 523 e seguintes do CPC.

Ocorre que para a instauração do cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 513 e seguintes do CPC, exige-se título executivo judicial, o que não ocorre no caso dos autos.

A decisão proferida na primeira fase apenas condenou a recorrente a prestar as contas solicitadas na inicial a teor do art. 550, §5o, do CPC.

Ressalta-se que irrelevante que a agravante não tenha recorrido da sentença da primeira fase da ação, bem assim tenha deixado de apresentar as contas, por si só não conduz ao cumprimento de sentença,
mas sim à segunda fase do próprio procedimento de exigir contas.

A lei processual prevê que se o requerido não apresentar as contas, o autor deverá apresentá-las, com os documentos que possuir, possível, inclusive, realização de perícia.

Na sequência,
cumprirá ao magistrado julgar as contas apresentadas
.

Sucede que não há sentença acolhendo ou não as contas apresentadas pela agravada ou mesmo homologação de eventual saldo devedor, a partir do que se constitui o título executivo judicial.

Neste contexto, a futura sentença, que poderá ser objeto de cumprimento de sentença somente é proferida após a segunda fase do procedimento de exigir contas, quando houver apuração do saldo e constituição do título executivo judicial, nos termos do disposto no artigo 552 do CPC:

“Art. 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial”.

Frisa-se, bem a propósito, do teor da decisão proferida na primeira fase, não há indicação de saldo, apenas consta o dever da Agravante de prestar contas à Agravada, sem que seja possível autorizar, neste momento processual, a instauração de cumprimento de sentença, em razão de não ter sido apurado o saldo correspondente. Ausente, portanto, título executivo judicial.

Nesse sentido, já se decidiu:

“(...) 3- A ação de prestação de contas é de rito especial e possui estrutura procedimental diferenciada, em que a primeira fase visa discutir a existência ou não do direito de exigir ou de prestar contas e a segunda fase julga a própria prestação das contas a partir das receitas, despesas e eventual saldo, de modo que a atividade jurisdicional desenvolvida em ambas as fases possui natureza jurídica cognitiva própria da fase de conhecimento, tendo em vista a necessidade de acertamento da relação jurídica de direito material que vincula as partes. 4-
A fase de cumprimento da sentença e, eventualmente, de liquidação da sentença na ação de prestação de contas apenas pode ser deflagrada após a prolação da sentença proferida na segunda fase dessa ação, oportunidade em que a cognição acerca do dever de prestar ou de exigir e a apuração de

créditos, débitos e existência de saldo estarão definitivamente julgadas, viabilizando, se necessário, a liquidação da sentença condenatória e a cobrança do valor apurado sob a forma de cumprimento da sentença
.(...)”
(REsp no 1821793/RJ - TERCEIRA TURMA - Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI - j. em 20.08.2019) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROCEDIMENTO BIFÁSICO.
A AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, HOJE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS, POSSUI DUAS FASES: NA PRIMEIRA DELAS É EXAMINADA A EXISTÊNCIA OU NÃO DA OBRIGAÇÃO DO RÉU DE PRESTAR CONTAS; NA SEGUNDA, HÁ O JULGAMENTO DAS CONTAS PROPRIAMENTE DITAS. VERIFICA-SE SUA ADEQUAÇÃO E POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO A RESPEITO DO SALDO APURADO EM FAVOR DE UMA OU OUTRA DAS PARTES CONTENDORAS. RECONHECIDO, EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, O DEVER DO RÉU DE APRESENTAR AS CONTAS, A INOBSERVÂNCIA DA ORDEM JUDICIAL NÃO IMPLICA SUPRESSÃO DA SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO.
ADEQUADA A EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIDO PELA AUTORA, COM BASE EM DECISÃO DE PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO CONFIRMADA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, No 51035875620218210001, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 26-05-2022) (grifei)

"AÇÃO DE EXIGIR CONTAS -
Cumprimento de sentença - A ação de exigir contas foi julgada procedente para condenar as corrés a prestá-las, estando ainda em aberto a fase de prestação de contas - Ausência de título executivo judicial – Art. 552, do CPC – Reforma da r. decisão que determinou o prosseguimento do incidente - Recurso provido."
(TJSP; Agravo de Instrumento 2300808-97.2020.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/06/2021; Data de Registro: 07/06/2021) (grifei)

“Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Cumprimento de sentença. Decisão não conheceu de pedido de declaração de nulidade. Insurgência do executado. Alegação de nulidade do cumprimento de sentença. Apontada ausência de título executivo judicial. Preliminar arguida em contrarrazões. Pedido de não conhecimento do recurso. Decisão agravável por instrumento. Previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Preliminar rejeitada. Mérito.
Nulidade do cumprimento de sentença. Ação de prestação de contas interrompida após a primeira fase. Réu condenado à apresentação de contas. Iniciado cumprimento de sentença. Segunda fase não instaurada. Imediata cobrança de valores. Impossibilidade de prosseguimento. Ausência de apuração de saldo devedor e julgamento de contas. Início de cumprimento de sentença sem formação do título adequado. Continuidade do processo que impossibilitará a prolação de sentença a que depende a fase executiva do procedimento. Cumprimento de sentença prematuro. Cabível extinção e levantamento de penhora. Preliminar rejeitada. Agravo provido, com determinação.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2094859-42.2021.8.26.0000; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2021; Data de Registro: 30/09/2021) (grifei)

Logo, se ainda não foi proferida a sentença que efetivamente apurou as contas, não há o que ser executado.

Posto isso
, dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão e afastar a ordem de pagamento do valor reclamado pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022